Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRATO ESCRITO OU VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INSTALAÇÃO DE DECK DE MADEIRA E ESCADA DE ACESSO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia de provar a realização de contrato escrito ou verbal com o condomínio réu referente a autorização e/ou permissão para utilizar o deck de madeira no jardim lateral da loja para colocação de mesas e cadeiras e instalação de fita de LED nas escadas. 1.1. Não consta dos autos que o condomínio tenha atribuído direito de uso exclusivo do espaço instalado no deck de madeira c/c escada de led de acesso à parte autora para colocação de mesas e cadeiras em espaço comum do condomínio edilício.
2. É cediço que somente com aprovação específica dos demais condôminos pode-se alterar a destinação de área de uso comum do condomínio para ocupação privativa, nos termos dos arts. 1.331, 1.333, 1.335, inciso II, 1.336, inciso IV, e §2o, 1.342, todos do Código Civil.
3. Não há falar em dano material e moral a ser reparado civilmente, porquanto não há nos autos comprovação sequer da existência de contrato firmado com a síndica para uso do espaço (deck de madeira) e permissão de colocação de mesas e cadeiras.
4. Recurso conhecido e não provido.